Tribunal: TJMT
Processo: 1085445-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085445-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELME DE SIQUEIRA MENDONCA - CPF: 034.846.611-00 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 34.824.393/0001-70 (RECORRIDO), NOELTON TOLEDO - CPF: 222.797.598-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE CONTRATO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A operadora de saúde não está obrigada a ofertar plano individual ou familiar ao ex-beneficiário de plano coletivo extinto, se não comercializa essa modalidade.

2. A migração entre operadoras distintas não dispensa o cumprimento de carência, salvo hipótese de portabilidade devidamente comprovada.

3. A recusa de adesão a plano de saúde por critérios contratuais e comerciais legítimos, sem prova de discriminação, não configura ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Elme de Siqueira Mendonça
e
Cecy Maria Cardoso Mendonça
contra a sentença que julgou
improcedente
a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
e
Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda
.

Na inicial, os recorrentes narraram que eram beneficiários de plano coletivo empresarial firmado pela empresa
Globalmax Indústria Plástica S/A
junto à
Unimed Seguros
, cuja rescisão levou-os a requerer a migração para o plano coletivo empresarial vinculado ao
SINDIQUIMI/MT
, administrado pela
Unimed Cuiabá/CTESK
.

Alegaram que a recusa estaria relacionada à idade avançada do titular (81 anos), configurando prática discriminatória. Requereram a determinação de inclusão no plano pretendido, sem recontagem de carência, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, entendendo ausentes os pressupostos legais para a migração compulsória e não comprovada a alegada discriminação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025